Tribunal: TJDFT
Processo: 0751159-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0751159-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravantes: Breno Bastos Ceacaru Carla de Cassia Silva Bueno Denise Heleno de Souza Stopatto Jefferson Fernandes Neves Stopatto Agravada: Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto, conjuntamente, por Breno Bastos Ceacaru, Carla de Cassia Silva Bueno, Denise Heleno de Souza Stopatto e Jefferson Fernandes Neves Stopatto contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0747489-80.2024.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum ajuizada por BRENO BASTOS CEACARU, CARLA DE CÁSSIA SILVA BUENO, DENISE HELENO DE SOUZA STOPATTO e JEFFERSON FERNANDES NEVES STOPATTO em desfavor da AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A, onde postula a concessão de tutela de urgência para “que cumpra a oferta inicial, concedendo aos Autores a utilização do benefício nas condições originais pelo período de 12 meses, notadamente: (i) - possibilitando aos Autores espelharem as passagens adquiridas com pagamento em milhas; (i i) - realizarem upgrade de cabine com o acúmulo de 50 mil pontos; e (i ii) – emitirem as passagens e benefícios pelo call center ou pelo website, tudo sob pena equivalente ao dobro dos custos para aquisição das passagens em dinheiro”. O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. A questão posta em julgamento cinge-se a análise da existência de direito subjetivo dos autores em exigir o cumprimento de regras vigentes de plano de milhagem de passagens aéreas, quando do seu ingresso (adesão) ao clube de benefícios. Na avaliação provisória, cabível nesta fase procedimental, verifica-se que a versão apresentada pela parte autora é questionável, porquanto estamos falando de um contrato de adesão a um sistema de benefícios de milhagem de empresa área, mas o direito subjetivo do consumidor surge não quando da admissão ao sistema, mas sim quando da implementação dos requisitos para a exigência do benefício. De forma analógica, estamos analisando um sistema próximo ao sistema de previdência privada, pois o direito subjetivo se consubstancia quando do preenchimento dos requisitos dispostos pelo regulamento. Não há direito subjetivo a expectativa da regra quando da admissão ao sistema. Caso contrário, as empresas áreas nunca poderiam alterar as regras do clube de benefício, pois elas podem ser prejudiciais aqueles que já ingressaram. Todavia, não houve a descrição da existência de qualquer risco ou alegação de perigo de demora do provimento. Não estamos defronte de um pedido de tutela de evidência, o qual dispensa a demonstração do perigo de demora, mas sim de um pedido que exige a presença deste elemento. Neste sentido, o professor Fredie Didier Junior assevera: Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não, hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito. Além de tudo, o dano deve ser irreparável ou de difícil reparação. (Curso de direito processual civil, vol. II. Salvador: JusPodivm, 10a ed, 2015, p. 597) Ausente os pressupostos para o deferimento do pedido, é forçoso o seu indeferimento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. CITE-SE o réu a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, V, do Código de Processo Civil.” Em seguida os embargos de declaração interpostos pelos recorrentes foram desprovidos pelo Juízo singular por meio de nova decisão interlocutória: “Trata-se de embargos de declaração (ID 216298787) opostos pela parte autora em face da decisão proferida no ID 216264417. Conheço dos presentes embargos, porquanto foram interpostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir erro, obscuridade, contradição ou omissão na decisão. A omissão/contradição passível de correção por intermédio dos embargos de declaração é aquela de caráter intrínseco, eventualmente verificável entre os elementos do ato decisório recorrido, o que não é o caso dos autos, pois a hipótese é de mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento. A despeito das alegações articuladas pelo embargante em sua peça recursal, a tese levantada no tocante à existência/inexistência de direito subjetivo à expectativa da regra quando da admissão do sistema foi devidamente apreciada no julgado, salientando-se novamente que o direito se consubstancia quando do preenchimento dos requisitos dispostos no regulamento, não havendo, nesse ponto, qualquer justificativa jurídica que possa ensejar o pretendido acolhimento dos embargos interpostos. A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO provimento aos embargos de declaração opostos pela parte autora, mantendo na íntegra a decisão atacada. Intimem-se as partes.” Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 66811789), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de tutela antecipada formulado no processo de origem, que tem por objetivo impor à companhia aérea agravada a obrigação de manter os termos e condições referentes ao "programa de milhas" contratado pelos autores. Ressaltam que os elementos de prova que instruíram a petição inicial são suficientes para comprovar a ilicitude da conduta atribuída à demandada, ao proceder à alteração unilateral, em prejuízo dos consumidores, das regras referentes ao período e à pontuação necessária para efetuar a troca pelos serviços ofertados. Requerem, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada, à companhia aérea, a observância das regras vigentes por ocasião da contratação do programa de milhagem, bem como o subsequente provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a decisão interlocutória agravada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 66811790). É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em exame a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de imposição, à sociedade anônima agravada, das regras anteriores concernentes ao programa de milhagem contratado pelos recorrentes, tornando sem efeito as alterações desfavoráveis ao consumidor promovidas posteriormente à contratação, de modo unilateral, pela companhia aérea. Em sua causa de pedir os demandantes consideram ilícitas as seguintes alterações promovidas pela recorrida: “As novas regras aumentaram o número necessário de acúmulo de pontos de 50 para 100 mil, bem como passaram a exigir pagamento das passagens a serem espelhadas exclusivamente em dinheiro, além de emissão via aplicativo, não mais em call center ou website.” De acordo com o documento referido no Id. 216220947 dos autos do processo de origem (itens 11 e 12), por ocasião da celebração do negócio jurídico referente ao serviço de fornecimento de cartão de crédito oferecido pela companhia aérea as regras aplicáveis previam que o consumidor teria o prazo de 12 (doze) meses para acumular 50.000 (cinquenta mil) pontos e, a partir do atingimento da aludida pontuação, teria o prazo de 12 (doze) meses para emitir uma passagem aérea internacional, adquirida mediante a utilização de pontos ou dinheiro. Cumpridos esses requisitos seria fornecida outra passagem nos mesmos moldes da primeira adquirida, gratuitamente (cortesia). Ocorre que a partir de 1o de abril de 2024 sobrevieram alterações, promovidas de modo unilateral pela companhia aérea, que tornaram mais rígidas a emissão da passagem cortesia para acompanhante (Id. 216220949 dos autos do processo de origem), a despeito do aparente preenchimento, pelo consumidor, das regras, prazos e condições previstas inicialmente (Id. 216220950 dos autos do processo de origem). Convém ressaltar que a relação jurídica substancial havida entre as partes é de consumo, uma vez que se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto é preciso destacar que a responsabilidade do fornecedor é objetiva e decorre da teoria do risco da atividade, nos termos da regra prevista no caput do art. 14 do mesmo diploma legal, claro que enunciar que “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Por essa razão, no exame da reponsabilidade do fornecedor pelo fato do serviço dispensa-se a aferição do elemento subjetivo, não podendo, ademais, os riscos inerentes às atividades desenvolvidas pela ré serem transferidos para o consumidor. Quanto ao mais, as normas estabelecidas nos artigos 30 e 35, ambos do Código de Defesa do Consumidor, determinam a vinculação do fornecedor à oferta, de modo que o consumidor tem a faculdade de exigir o cumprimento efetivo da obrigação, nos termos da publicidade veiculada, senão vejamos: “Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.” “Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha: I- exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade; II - aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente; III - rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos.” A propósito examinem-se também as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. BENEFÍCIOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. PROGRAMA DE PONTOS. VINCULAÇÃO DA OFERTA. ART. 35 DO CDC. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES FIXADAS DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto por Itaú Unibanco S.A contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar as requeridas, solidariamente, à obrigação de cumprir a oferta vinculada ao cartão de crédito Azul Visa Infinite, nos termos e condições nela veiculadas, sob pena de multa única de R$ 5.000,00, sem prejuízo da conversão da obrigação em perdas e danos. 2. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que é apenas o fornecedor do serviço de crédito, não podendo responder por questões relativas ao fornecimento de produto ou serviço não correlato a sua atividade de modo que não pode responder por vícios ou defeitos alheios ao serviço que presta, pois eventual problema com relação ao resgate da recompensa pela parte recorrida decorre de fato de terceiro. Assevera ausência de falha na prestação dos serviços do banco. Requer a improcedência dos pedidos iniciais, o afastamento da multa fixada em sentença, alternativamente a redução do valor da multa. 3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas (ID. 64552075). 4. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal). 5. Na origem, a parte autora/recorrida ajuizou ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por dano moral. Narrou que contratou o cartão Azul Visa Infinite, com o objetivo de participar da promoção de pontos qualificáveis. Disse que os benefícios previam que se o cliente acumulasse 50 (cinquenta) mil pontos no cartão de crédito dentro de um período determinado, poderia comprar uma passagem com as milhas acumuladas e ganharia outra passagem de forma gratuita. Todavia, ao acumular 40.812 pontos, durante o período aquisitivo das milhas, a empresa requerida mudou as regras referentes ao acúmulo de pontos qualificáveis. Desse modo, ajuizou a presente ação requerendo o cumprimento da oferta apresentada quando da contratação do cartão Azul Visa Infinite Itaú. 6. De início, cumpre ressaltar que o art. 7o, parágrafo único e o art. 25, § 1o, do CDC estabelecem a responsabilidade solidária de todos os fornecedores da cadeia de consumo pelos prejuízos causados ao consumidor. Desse modo, todos que participarem da cadeia de consumo, auferindo lucro, respondem solidariamente pela falha na prestação do serviço. Sob essa ótica e tendo em vista o disposto no parágrafo único do artigo 7o e no § 1o do artigo 25 do CDC, sobressai a solidariedade entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento de serviços, cabendo direito de regresso (na medida da participação na causação do evento lesivo) àquele que reparar os danos suportados pelo consumidor. 7. Nesse contexto, depreende do conteúdo dos autos que a parte ré/recorrente atua como emissora do cartão de crédito e aufere lucro com a atividade de cobrança e, portanto, de acordo com a Teoria do Risco Proveito, faz parte da cadeia de fornecimento do produto, conforme art. 7o do CDC. 8. Vale destacar ainda que o art. 6o, III do CDC dispõe que constitui direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre o produto posto no mercado pelo fornecedor, com especificação correta das suas características. Tal direito decorre da vulnerabilidade presumida do consumidor (art. 4o, I do CDC), exigindo do fornecedor, por consequência, maior boa-fé contratual. Em outras palavras, exige do fornecedor um comportamento proativo, munindo o consumidor de todas as informações necessárias para uma correta decisão de adquirir ou não o produto ou serviço oferecido. 9. No caso, o regulamento do programa previa que o benefício de cortesia de passagem seria concedido após o acúmulo de 50 mil pontos, a cada 12 meses para clientes titulares do cartão Azul Itaú Visa Infinite (ID. 64551445). Considerando que o Código de Defesa do Consumidor consagra o princípio da vinculação contratual da publicidade, o consumidor pode exigir do fornecedor o cumprimento forçado da obrigação, conforme determina o art. 35 do referido diploma legal. Além disso, merece destaque o que restou consignado na sentença, visto que a ré não pode utilizar de seu livre arbítrio e mudar unilateralmente o que estabelecido contratualmente, sob pena de esta alteração ser puramente potestativa, que é vedada em lei (CDC, art. 51, IX). 10. Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado: “6. A divulgação dos benefícios oferecidos pelo cartão, nos termos anunciados pelos requeridos, com o objetivo de chamar a atenção do consumidor para adesão ao produto possui efeito vinculante para a consumação da aquisição. Negar-lhe o cumprimento constitui prática comercial abusiva, porque se trata de atuação voluntariosa, informal e ilegal dos réus contra consumidor. Cabe ao fornecedor observar os termos da oferta aos quais se vincula, sendo que a mera alegação de que cabe ao cliente tomar conhecimento de seus termos e condições para decidir sobre sua adesão não exclui a vinculação determinada por lei. 7. A alegação do recorrente ITAU UNIBANCO HOLDING S.A de que não pode ser responsabilizado por questões afetas ao fornecimento de produto ou serviço não correlato à sua atividade não merece prosperar, pois o banco é responsável pelas promoções divulgadas juntamente com o fornecedor parceiro. Sua plataforma potencializa a procura dos serviços pelos consumidores, que dela espera segurança nas transações, informações básicas dos produtos, publicidade clara e precisa. Certamente o recorrente congrega vários parceiros com o propósito de divulgar e promover a venda de produtos e serviços proporcionando-lhe prosperidade e lucro, sendo, portanto, solidariamente responsável pelas obrigações que decorre desta empreitada sem prejuízo de eventual ação de regresso entre os participantes da cadeia de fornecimento que poderá ser ajuizada em processo autônomo, conforme lhe convier.” (Acórdão 1861573, 0776240-66.2023.8.07.0016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/05/2024, publicado no PJe: 27/05/2024). 11. Quanto à fixação da multa, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a multa cominatória não integra a coisa julgada, sendo apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, podendo ser cominada, alterada ou suprimida posteriormente (STJ. 2a Seção. REsp 1333988-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 9/4/2014). No presente caso, a multa foi estipulada com o fim de garantir a obrigação de fazer imposta, e o valor fixado (multa única de R$ 5.000,00) atende aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, não merecendo qualquer reparo a ser feito na sentença, que ora se confirma. 12. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 13. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). 14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.” (Acórdão no 1935878, 0701941-02.2024.8.07.0011, Relatora: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, 2a Turma Recursal, data de julgamento: 21/10/2024) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM – CANCELAMENTO UNILATERAL E SEM AVISO PRÉVIO – DEVOLUÇÃO DO PREÇO DEVIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR MÓDICO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO. 1. Todos os que participam da cadeia de consumo respondem pelos danos decorrentes do fato ilícito ou do defeito na prestação de serviços em decorrência do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no artigo 7o, parágrafo único, do CDC. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. 2. Nos termos do art. 30 do CDC, “Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado”. 3. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha, exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade; aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente; ou rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos (art. 35, CDC). 4. É incontroverso nos autos que que a parte autora adquiriu, por intermédio da plataforma Max Milhas, diárias da parte ré para sua hospedagem, bem como de sua esposa e filho menor, no valor de R$ 10.008,22 (dez mil e oito reais e vinte e dois centavos), contudo somente ao chegar ao hotel a parte autora foi informada que a reserva havia sido cancelada. 5. Da aplicação dos normativos legais acima citados, sobressai a responsabilidade do réu, ante a opção do consumidor em reaver a quantia paga, dado o descumprimento do contrato, como bem assentado na sentença. 6. O descumprimento das reservas da hospedagem contratada produziu efetivo dano moral em dimensão passível de indenização, porquanto a requerida não comunicou previamente o cancelamento, o que obrigou o autor a ter que providenciar nova hospedagem para si e para sua família inesperadamente em cidade reconhecidamente turística e em período de alta estação (verão). O arbitramento do dano extrapatrimonial levou em consideração as circunstâncias do caso observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 7. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO. 8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. 9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.” (Acórdão no 1936913, 0713225-89.2024.8.07.0016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, 3a Turma Recursal, data de julgamento: 21/10/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 123 MILHAS. EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS. IMPOSSIBILIDADE. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO E DAS MEDIDAS CONSTRITIVAS. IMPERATIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. No caso dos autos, os agravantes pretendem, em sede de antecipação de tutela, que a agravada seja compelida a emitir passagens aéreas em razão de pacote de viagens adquirido com a empresa ré. 2. O anúncio público de que o contrato firmado com o consumidor não será cumprido caracteriza inadimplemento contratual, o que autorizaria o pedido de cumprimento forçado da obrigação nos exatos termos da oferta, conforme prevê o artigo 35, I do Código de Defesa do Consumidor. 3. Embora o objeto da ação seja obrigação de fazer, sua finalidade tem nítido conteúdo econômico, acarretando possível prejuízo ao plano de recuperação judicial a ser apresentado pela empresa, que deverá contemplar todos os consumidores lesados, sendo incabível o deferimento da antecipação da tutela. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão no 1783234, 0738284-64.2023.8.07.0000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 08/11/2023) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RELAÇÃO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SEMINOVO. DESCUMPRIMENTO DA OFERTA. DIREITO À INFORMAÇÃO. VINCULAÇÃO. ART. 30 DO CDC. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em sendo verificado que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o), conclui-se que há típica relação de consumo, devendo o caso concreto ser analisado sob o viés da legislação consumerista. 2. O art. 30 do CDC estabelece que a oferta vincula o fornecedor e integra o contrato a ser firmado. Tal dispositivo prevê o instituto da vinculação, no qual, oferecida a mensagem com a oferta, fica o fornecedor a ela vinculado. 3. As provas constantes aos autos demonstram o descumprimento contratual imputável à requerida, uma vez que a informação de entrega da chave reserva, pneu de estepe novo e manual vincula o fornecedor e o contrato entabulado entre as partes, em nítida afronta aos princípios da informação e da vinculação da oferta. 4. Consoante sabido, o consumidor tem direito à informação clara e inequívoca, conforme determinam os artigos 6o, inc. III, e art. 31, ambos do CDC. E, no caso dos autos, a concessionária requerida falhou com seu dever de informação pois inexiste qualquer demonstração de que o valor ofertado pelo produto poderia ser reajustado quando o automóvel fosse efetivamente entregue. 5. Em sendo demonstrado o inadimplemento contratual imputável à apelante, que se recusou a cumprir a oferta realizada ao autor a que estava vinculada, conclui-se que é lícito ao consumidor exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, conforme autoriza o art. 35, do CDC. 6. Apelação conhecida e não provida.” (Acórdão no 1622630, 07139337420218070007, Relator: JOÃO LUIS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022) (Ressalvam-se os grifos) No mesmo sentido atente-se à seguinte ementa promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMÉRCIO ELETRÔNICO. COMPRA E VENDA DE MERCADORIA PELA INTERNET. RECUSA AO CUMPRIMENTO DA OFERTA. ART. 35 DO CDC. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. AUSÊNCIA DE PRODUTO EM ESTOQUE. CUMPRIMENTO FORÇADO DA OBRIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO. 1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada em razão do descumprimento da entrega de mercadoria adquirida pela internet, fundada na alegação de ausência de estoque do produto. 2. Recurso especial interposto em: 05/08/2019; conclusos ao gabinete em: 02/03/2020; aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal consiste em determinar se, diante da vinculação do fornecedor à oferta, a alegação de ausência de produto em estoque é suficiente para inviabilizar o pedido do consumidor pelo cumprimento forçado da obrigação, previsto no art. 35, I, do CDC. 4. No direito contratual clássico, firmado entre pessoas que se presumem em igualdades de condições, a proposta é uma firme manifestação de vontade, que pode ser dirigida a uma pessoa específica ou ao público em geral, que somente vincula o proponente na presença da firmeza da intenção de concreta de contratar e da precisão do conteúdo do futuro contrato, configurando, caso contrário, mero convite à contratação. 5. Como os processos de publicidade e de oferta ao público possuem importância decisiva no escoamento da produção em um mercado de consumo em massa, conforme dispõe o art. 30 do CDC, a informação no contida na própria oferta é essencial à validade do conteúdo da formação da manifestação de vontade do consumidor e configura proposta, integrando efetiva e atualmente o contrato posteriormente celebrado com o fornecedor. 6. Como se infere do art. 35 do CDC, a recusa à oferta oferece ao consumidor a prerrogativa de optar, alternativamente e a sua livre escolha, pelo cumprimento forçado da obrigação, aceitar outro produto, ou rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, somada a perdas e danos. 7. O CDC consagrou expressamente, em seus arts. 48 e 84, o princípio da preservação dos negócios jurídicos, segundo o qual se pode determinar qualquer providência a fim de que seja assegurado o resultado prático equivalente ao adimplemento da obrigação de fazer, razão pela qual a solução de extinção do contrato e sua conversão em perdas e danos é a ultima ratio, o último caminho a ser percorrido. 8. As opções do art. 35 do CDC são intercambiáveis e produzem, para o consumidor, efeitos práticos equivalentes ao adimplemento, pois guardam relação com a satisfação da intenção validamente manifestada ao aderir à oferta do fornecedor, por meio da previsão de resultados práticos equivalentes ao adimplemento da obrigação de fazer ofertada ao público. 9. A impossibilidade do cumprimento da obrigação de entregar coisa, no contrato de compra e venda, que é consensual, deve ser restringida exclusivamente à inexistência absoluta do produto, na hipótese em que não há estoque e não haverá mais, pois aquela espécie, marca e modelo não é mais fabricada. 10. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido impôs à recorrente a adequação de seu pedido às hipóteses dos incisos II e III do art. 35 do CDC, por considerar que a falta do produto no estoque do fornecedor impediria o cumprimento específico da obrigação. 11. Recurso especial provido.” (REsp. no 1872048-RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, 3a Turma, julgado em 23/2/2021) (Ressalvam-se os grifos) Nesse contexto é perceptível, ao menos no presente juízo de cognição sumária, que a ora agravada se encontra em plenas condições de cumprimento da obrigação em seus termos originais, sendo certo que essa foi a escolha feita pelo consumidor. Por essas razões as alegações articuladas pelos recorrentes são verossímeis. O requisito alusivo ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese, diante da possibilidade de efetivo prejuízo financeiro com a aquisição de passagens para o exterior e da proximidade da viagem planejada pela família. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para, assim, determinar à sociedade anônima agravada que observe, em relação aos autores, as cláusulas previstas no instrumento negocial originalmente celebrado entre as partes, sem que sejam aplicadas as regras desfavoráveis ou mesmo as exigências adicionais promovidas unilateralmente a partir de 1o de abril de 2024. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 5 de dezembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator